Tribunal: TJES
Processo: 0001355-61.2019.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001355-61.2019.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLARO S.A.

APELADO: SILVA LOPES TELECOMUNICACOES LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA apelação cível –RECURSO DA REQUERIDA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DA REQUERIDA/APELANTE – EXPRESSA APRECIAÇÃO DO ART. 221/CPC – NÃO IDENTIFICADO OBSTÁCULO DE ACESSO AOS AUTOS PELA DIGITALIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – REVELIA CONFIRMADA PELO JULGADO EMBARGADO – RECURSO DA REQUERENTE – FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS A SER SUPRIDO PELA VIA ESCOLHIDA – PRETENSÃO DE REEXAME – INVIABILIDADE – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.1. A intimação eletrônica do acórdão embargado foi expedida em 10/07/2023, e os embargos foram opostos no dia 18/07/2023, antes mesmo de consumar o prazo de dez dias corridos previsto no art. 5º, §3º, da Lei nº 11.419/2006 e no artigo 21, da Resolução CNJ nº 185/2013, com ciência registrada pelo advogado no sistema já após a interposição do recurso. Preliminar de intempestividade rejeitada.

1.2. O julgado embargado entendeu que não havia obstáculo de acesso aos autos pela digitalização do processo físico no dia 28/11/2022, durante o curso do prazo processual, afastando expressamente a tese da embargante/apelante de que o prazo recursal se encerraria no dia 23/01/2023. Ausência de omissão, inclusive para fins de prequestionamento.

1.3. Recurso da requerida desprovido.

2.1. Não obstante ser possível o pedido de gratuidade em sede recursal, eventual concessão do benefício não produz efeitos retroativos, de modo que compete à parte, caso persista o interessa, formular o pedido em fase subsequente que lhe imponha novas despesas processuais, já que o presente recurso não exige preparo, sendo que sequer existe omissão nesse sentido no julgado embargado.

2.2. Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2.3. No caso, após ter sido mantida a sentença que entendeu configurada a revelia, rejeitados os argumentos da requerida/apelante quanto a este ponto, cuja contestação fora desconsiderada, o julgado embargado afastou a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, não identificando a prova do fato constitutivo do direito da requerente/apelada, que se limitou a juntar notas fiscais emitidas em 25/07/2016 (R$43.026,08), 26/07/2016 (R$139.637,81), 22/08/2016 (R$ 136.065,92), 23/08/2016 (R$50.311,60), 23/08/2016 (R$39.892,16), 16/09/2016 (R$68.281,76) e em 22/09/2016 (R$18.328,33), todas relacionadas à
“
Comissão pela lnter
m
edia
ç
ão de Habilita
ç
ão / Ativa
çã
o de Linhas / Aparelhos Celulares Pré e Pós Pagos”,
sem nenhuma prova da efetiva prestação dos serviços
.

2.4. O julgador de origem em razão da revelia e dos seus efeitos, julgou antecipadamente a lide, acolhendo a pretensão autoral, por entender que
“a inicial veio acompanhada dos documentos atinentes à prestação dos serviços acordados entre as partes e os seus respectivos valores”,
cuja conclusão fora afastada pelo acórdão embargado, que, por sua vez, registrou que a
“prestadora do serviço não juntou aos autos nem o contrato de comissão, e especialmente a documentação relativa à efetivação da venda que ensejou a prestação do serviço descrita em suas notas fiscais, inexistindo prova do fato constitutivo do direito alegado, a despeito da revelia da requerida”.

2.5. A embargante chama atenção ao fato de que o contrato de credenciamento de parceiro foi juntado pela própria embargada à contestação intempestiva, do qual, a propósito, é possível extrair que o pagamento pelos serviços intermediados era feito por meio de envio de relatórios, após os quais o parceiro emitia as notas fiscais com base nos valores ali contantes, cabendo ao parceiro também reter e arquivar uma via da proposta de assinatura ou ordem de serviço respectiva para futuras auditorias (cláusula nona e seus respectivos itens), de modo que, a ausência destes documentos, que não são supridos por prova oral, somente corrobora a falta de lastro das notas fiscais juntadas à inicial, tornando despicienda a produção de outras provas para o deslinde da questão.

2.6. O contrato em questão, destacado pela embargante, juntado à contestação intempestiva da embargada, também registra que nenhum pagamento ou comissão seria devido ao parceiro por serviços em desacordo com as condições pactuadas, notadamente quando resultarem em redução de valores (cláusula nona, item 9.9), o que justifica a ausência de relatório para dar lastro às notas fiscais emitidas, cujos serviços não foram efetivamente comprovados.

2.7. A documentação juntada à contestação ainda evidencia que foi apurado um esquema de fraude com a finalidade exclusiva de redução de valores de tarifas e/ou aparelhos celulares, que resultou em comissionamento integral em manifesto prejuízo à operadora, evidenciando a razão do rompimento da parceria, que não foi abordado na inicial.

2.8. O julgado embargado assentou a independência das instâncias criminal e cível, entendendo, por sua vez, que a inicial da ação de cobrança não possui lastro probatório mínimo do fato constitutivo do direito pleiteado, o que, no caso, demandaria prova documental, não produzida oportunamente (com a inicial), de modo que também não há que se falar em cerceamento do direito de defesa pelo julgamento antecipado.

2.9. O artigo 434 do CPC, prevê que
“
Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações”
, estabelecendo o artigo 435 do mesmo diploma que
“
É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos”.

2.10. A documentação necessária a lastrear as notas fiscais emitidas pela requerente/embargante, com a prova da efetiva prestação dos serviços, nos moldes do contrato firmado entre as partes, deveria ter sido juntada à inicial, sendo que o descredenciamento e a perda de acesso ao sistema interno não é justificativa para o descumprimento desse ônus, já que a avença estabeleceu formas para resguardar ambas as partes quanto ao cumprimento de suas obrigações, sendo que, além da ausência do prévio relatório que justificasse a emissão das notas fiscais juntadas à inicial, a embargante também não trouxe as vias que deveria reter e arquivar para futuras auditorias (e mesmo para comprovar a efetiva prestação do serviço).

2.11. O fato de a embargante ter obtido provimentos judiciais favoráveis em outros processos, que tramitaram no Juizado Especial (
5000415-11.2019.8.08.0008
e
5000416-93.2019.8.08.0008
), não altera a conclusão do julgado, mas somente deixa evidente o propósito da embargante de reexaminar questão já decidida pelo colegiado.

2.12. Conclui-se, assim, pela ausência de omissão a ser suprida por meio do presente recurso.

2.13. Recurso da requerida conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos por ambas as partes, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado trata-se de embargos de declaração opostos por
SILVA LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA. – ME
(requerente/apelada) e por

CLARO S/A
(requerida/apelante)

contra o acórdão, desta relatoria, que deu provimento ao recurso de apelação para julgar improcedente a pretensão autoral, condenado a requerente/apelada ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DA REQUERIDA/APELANTE

Conforme petição do evento 5568465, a requerente pugna pelo não conhecimento dos embargos opostos pela requerida em razão da intempestividade.

Ocorre que a intimação eletrônica do acórdão embargado foi expedida em 10/07/2023, e os embargos foram opostos no dia 18/07/2023, antes mesmo de consumar o prazo de dez dias corridos previsto no art. 5º, §3º, da Lei nº 11.419/2006
1
e no artigo 21, da Resolução CNJ nº 185/2013
2
, com ciência registrada pelo advogado no sistema já após a interposição do recurso.

Assim, rejeito a preliminar de intempestividade.

É como voto.

DO OBJETO DOS EMBARGOS DA REQUERIDA/APELANTE

No evento 5497695, a requerida/embargante sustenta que o julgado padece de omissão em relação ao fato de que
“o andamento processual é prova de que os autos ficaram indisponíveis no dia 28/11/2022, durante o curso do prazo de contestação”
, período que deve ser restituído na forma do artigo 221 do CPC, de modo que o prazo que se encerraria no dia 19/12/2022 passou a se encerrar apenas em 23/01/2023, dia útil subsequente.

No julgamento do seu recurso de apelação, foi consignado que:

(...)

A apelante sustenta, no evento 4513156, que: 1) foi decretada a sua revelia, porém a serventia não lançou qualquer movimentação processual relativa à juntada do aviso de recebimento, induzindo a conclusão de que o prazo para a contestação ainda não tinha iniciado, o que viola os princípios da confiança e da boa-fé; 2) além disso, a juntada do AR e deu em 23/11/2022, de modo que o prazo teria começado no dia 24 e terminaria em 19/12/2022, contudo, em 28/11/2022 os autos foram remetidos à digitalização e fixaram indisponíveis até o dia seguinte, de modo que o prazo passou a se encerrar no dia 23/01/2023, sendo tempestiva a contestação apresentada; (...).

(...)

Em que pese a apelante defender a tempestividade da sua contestação, o artigo 231, I, do CPC, é claro no sentido de que o termo inicial para contagem do prazo se dá pela juntada aos autos do aviso de recebimento, sendo que a parte não diligenciou no sentido de observá-lo, não consistindo justa causa a ausência de lançamento da data do ato no andamento processual, mormente no caso concreto em que os autos foram digitalizados e virtualizados, cuja informação constou do andamento, e os advogados da apelante tiveram amplo acesso aos autos ainda dentro do prazo (conforme demonstram os espelhos juntados em contrarrazões, relativo aos acessos de terceiros antes da habilitação dos advogados nos autos – pg. 08), porém, ofertaram resposta quando já vencido o prazo.

Veja-se que os princípios da confiança e da boa-fé poderiam ser aplicados se constasse do andamento processual uma data equivocada para a juntada do AR. Porém, no caso, não se trata de informação errada, mas de ausência de informação em relação à juntada do AR, sendo que cabia à parte, devidamente citada, diligenciar, por meio do advogado constituído, a data de início do prazo para resposta.

No julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 1.759.860/PI, mencionado no recurso, foi ressaltado ser “ônus do advogado a prática dos atos processuais segundo as formas e prazos previstos em lei”. Naquela hipótese, contudo, diferente do caso concreto, o sistema eletrônico indicou erroneamente o término do prazo recursal, daí a proteção à confiança e à boa-fé.

No caso, o sistema não informou a data da juntada do AR, e, por outro lado, o processo foi digitalizado e virtualizado, entrementes, mesmo com toda a facilidade de acesso aos autos, os advogados da apelante não foram diligentes na observância do prazo para resposta.

Menciona-se que a digitalização do processo físico não acarreta a suspensão do prazo processual, conforme artigo 12 do Ato Normativo Conjunto nº 007/2022, e a parte não demonstrou nenhum obstáculo de acesso aos autos no dia da digitalização, de modo que não há que se falar em aplicação do disposto no artigo 221 do CPC.

Observa-se que o julgado embargado entendeu que não havia obstáculo de acesso aos autos pela digitalização do processo físico no dia 28/11/2022, durante o curso do prazo processual, afastando expressamente a tese da embargante/apelante de que o prazo recursal se encerraria no dia 23/01/2023.

Assim, considerando que este egrégio colegiado apreciou a questão suscitada pela parte, rejeitando expressamente seus argumentos, não há que se falar em vício a ser remediado pelo presente recurso, inclusive para fins de prequestionamento.

Desta forma, conheço e nego provimento aos embargos da requerida.

É como voto.

DO OBJETO DOS EMBARGOS DA REQUERENTE/APELADA

Primeiramente, registra-se que, apesar de a requerente/embargante pleitear a concessão da gratuidade da justiça, afirmando que, embora seu pedido tenha sido indeferido na origem, sua situação econômica se agravou, o presente recurso não exige preparo, sendo que sequer existe omissão nesse sentido no julgado embargado.

Além disso, como sabido, não obstante ser possível o pedido de gratuidade em sede recursal, eventual concessão do benefício não produz efeitos retroativos, de modo que compete à parte, caso persista o interessa, formular o pedido em fase subsequente que lhe imponha novas despesas processuais.

Quanto ao objeto do recurso, a requerente/embargante aponta contradição e omissão do julgado embargado quanto à conclusão da ausência de prova do fato constitutivo do direito, defendendo, em resumo, que os documentos juntados aos autos corroboram as transações apontadas na inicial, ressaltando a desnecessidade de comprovação de aceite e o reconhecimento tácito da efetiva prestação dos serviços, com registro de que o contrato foi juntado aos autos pela própria requerida.

Assinala, alternativamente, que, caso mantida a conclusão pela ausência de comprovação do fato constitutivo do direito, deve ser oportunizada a produção de prova que foi considerada desnecessária em primeira instância, sob pena de cerceamento do seu direito de defesa, com destaque de que o extrato de vendas do período de 25/07/2016 a 22/09/2016 somente pode ser fornecido pela embargada/requerida, em razão de não ter mais acesso ao sistema após o seu descredenciamento.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil
, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a
“falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão.
E bem se compreende que o seja,
visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica
“este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis.
Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória
(...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”
. E continua:
“É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)”
(mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste
“
na incorreção do modo de expressão do conteúdo
”.

No caso, em julgamento pretérito, foi assentado que (grifei):

(...)

Quanto ao objeto da causa, é certo que a revelia acarreta a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial, cabendo à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC). Sobre o tema, confira-se: AgInt no REsp n. 1.951.412/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 28/10/2021; AgInt no AREsp n. 1.746.990/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 1/7/2021; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.864.731/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 26/4/2021.

No caso,
a apelada ingressou em juízo, em 02/05/2019, afirmando que prestava serviços para a ora apelante
desde 08/04/2010, na forma de representação comercial, para venda de serviços aos clientes pessoas jurídicas,
cujo pagamento das comissões respectivas foi interrompido, unilateralmente, a partir de junho de 2016, com um débito de R$ 495.543,66
(quatrocentos e noventa e cinco e quinhentos e quarenta e três reais e sessenta e seis centavos), que, com juros e correção, já alcançava R$ 711.576,74 (setecentos e onze mil e quinhentos e setenta e seis reais e setenta e quatro centavos).

Para embasar o pedido, a requerente/apelada instruiu a inicial com

notas fiscais de serviços eletrônicas, por ela emitidas, entre julho e setembro de 2016
(nº 315, 316, 330, 331, 332, 333 e 343), com a seguinte descrição da prestação do serviço: “Comissão pela intermediação de habilitação / ativação de linhas / aparelhos celulares pré e pós pagos” (fls. 11/17).

Ocorre que
não constam das referidas notas fiscais a assinatura do destinatário, e, sobretudo, a inicial também não foi instruída com qualquer documento relativo aos supostos negócios jurídicos que teriam sido objeto de intermediação pela requerente/apelada, que teriam ensejado a cobrança de comissão
, por serviços prestados em Barra de São Francisco/ES, pela habilitação/ativação de linhas / aparelhos celulares de pessoas jurídicas, nos valores de R$ 43.026,08 (nota 315, emitida em 25/07/2016), R$ 139.637,81 (nota 316, emitida em 26/07/2016), R$ 136.065,92 (nota 330, emitida em 22/08/2016), R$ 50.311,60 (nota 331, emitida em 23/08/2016), R$ 39.892,16 (nota 332, emitida em 23/08/2016), R$ 68.281,76 (emitida em 16/09/2016), e R$ 18.328,33 (nota 343, emitida em 22/09/2016).

A prestadora do serviço não juntou aos autos nem o contrato de comissão, e especialmente a documentação relativa à efetivação da venda que ensejou a prestação do serviço descrita em suas notas fiscais, inexistindo prova do fato constitutivo do direito alegado, a despeito da revelia da requerida
.

Sobre o tema, observa-se o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS FISCAIS SEM REGISTRO DE RECEBIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1.
Ação de cobrança pode, em tese, ser lastreada em quaisquer elementos capazes de comprovar relação jurídica não adimplida. Contudo, é necessária a apresentação de lastro probatório mínimo do fato constitutivo do direito postulado.
2. Discussão sobre a existência de contratação efetivada sem contrato escrito.
Por se tratar de documento unilateral, mera emissão de notas fiscais não é suficiente para a demonstração da existência do negócio jurídico e do crédito respectivo, sendo necessária a comprovação da efetiva realização do serviço anotado ou da entrega dos produtos adquiridos (art. 373, I do CPC/2015).
Avaliando a situação sob o enfoque dos polos da relação processual, atribuir à parte demandada o ônus da prova sobre algo que afirma não ter ocorrido, ou seja, a comprovação de um fato negativo, de que não celebrou contrato, de que jamais ocorreu a prestação de serviço e, consequentemente, não existe débito, configura algo totalmente inviável. 3. Caso em que a documentação apresentada (notas fiscais unilateralmente emitidas; exemplares de material gráfico sem identificação do responsável pela impressão; e protocolos de entrega sem adequada identificação e assinatura do recebedor) se mostra insuficiente para comprovação da efetiva realização do negócio, do recebimento das mercadorias e do não pagamento. Assertivas que permanecem situadas no campo meramente argumentativo e sem lastro probatório. Improcedência do pedido. 4. Recurso conhecido e provido. (TJDF, Acórdão 1434802, 07183785620218070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 11/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

(...).

Observa-se que, após ter sido mantida a sentença que entendeu configurada a revelia, rejeitados os argumentos da requerida/apelante quanto a este ponto, cuja contestação fora desconsiderada, o julgado embargado afastou a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, não identificando a prova do fato constitutivo do direito da requerente/apelada, que se limitou, repito, a juntar notas fiscais emitidas em 25/07/2016 (R$43.026,08), 26/07/2016 (R$139.637,81), 22/08/2016 (R$ 136.065,92), 23/08/2016 (R$50.311,60), 23/08/2016 (R$39.892,16), 16/09/2016 (R$68.281,76) e em 22/09/2016 (R$18.328,33), todas relacionadas à
“
Comissão pela lnter
m
edia
ç
ão de Habilita
ç
ão / Ativa
çã
o de Linhas / Aparelhos Celulares Pré e Pós Pagos”,
sem nenhuma prova da efetiva prestação dos serviços
.

Na peça vestibular, ajuizada em 06/05/2019, a requerente/embargante afirmou que prestou serviços de intermediação de habilitação, ativação de linhas e venda de aparelhos celulares para clientes pessoas jurídicas, decorrentes do contrato de representação comercial firmado com a requerida/embargada nos idos de 2010, emitindo as notas fiscais que foram juntadas à inicial, cujo pagamento foi interrompido unilateralmente a partir de junho de 2016, protestando
“provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, em especial pelo seu depoimento pessoal, bem como da R
é
, oitiva de testemunhas, e ainda juntada posterior de documentos”
(fl. 04).

O julgador de origem em razão da revelia e dos seus efeitos, julgou antecipadamente a lide, acolhendo a pretensão autoral, por entender que
“a inicial veio acompanhada dos documentos atinentes à prestação dos serviços acordados entre as partes e os seus respectivos valores”,
cuja conclusão fora afastada pelo acórdão embargado, que, por sua vez, registrou que a
“prestadora do serviço não juntou aos autos nem o contrato de comissão, e especialmente a documentação relativa à efetivação da venda que ensejou a prestação do serviço descrita em suas notas fiscais, inexistindo prova do fato constitutivo do direito alegado, a despeito da revelia da requerida”.

A embargante chama atenção ao fato de que o contrato de credenciamento de parceiro foi juntado pela própria embargada à contestação intempestiva, do qual, a propósito, é possível extrair que o pagamento pelos serviços intermediados era feito por meio de envio de relatórios, após os quais o parceiro emitia as notas fiscais com base nos valores ali contantes, cabendo ao parceiro também reter e arquivar uma via da proposta de assinatura ou ordem de serviço respectiva para futuras auditorias (evento 4513149, fl. 06, conferir cláusula nona e seus respectivos itens),
de modo que, a ausência
destes documentos,
que não são supridos por prova oral,
somente corrobora a falta de lastro das notas fiscais juntadas à inicial, tornando despicienda a produção de outras provas para o deslinde da questão
.

Vale ressaltar que o contrato em questão, destacado pela embargante, juntado à contestação intempestiva da embargada,
também registra que nenhum pagamento ou comissão seria devido ao parceiro por serviços em desacordo com as condições pactuadas, notadamente quando resultarem em redução de valores
(evento 4513149, cláusula nona, item 9.9),
o que justifica a ausência de relatório
para dar lastro às notas fiscais emitidas
, cujos serviços não foram efetivamente comprovados
.

A documentação juntada à contestação ainda evidencia que foi apurado um esquema de fraude com a finalidade exclusiva de redução de valores de tarifas e/ou aparelhos celulares, que resultou em comissionamento integral em manifesto prejuízo à operadora, evidenciando a razão do rompimento da parceria, que não foi abordado na inicial.

A embargada em seu recurso, tal como mencionado no julgado pretérito, ressaltou que
“
o relatório da autoridade policial foi conclusivo no sentido da prática dos crimes de estelionato e associação criminosa, dentre outros, pelo sócio-administrador da apelada”,
enfatizando que
“
somente a medição lícita de negócios é capaz de ensejar o direito ao recebimento de comissões”.

A despeito disso, o julgado embargado assentou a independência das instâncias criminal e cível, entendendo, por sua vez, que a inicial da ação de cobrança não possui lastro probatório mínimo do fato constitutivo do direito pleiteado, o que, no caso, demandaria prova documental, não produzida oportunamente (com a inicial), de modo que também não há que se falar em cerceamento do direito de defesa pelo julgamento antecipado.

Rememora-se que o artigo 434 do CPC, prevê que
“
Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações”
, estabelecendo o artigo 435 do mesmo diploma que
“
É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos”.

No caso, a documentação necessária a lastrear as notas fiscais emitidas pela requerente/embargante, com a prova da efetiva prestação dos serviços, nos moldes do contrato firmado entre as partes, deveria ter sido juntada à inicial, sendo que o descredenciamento e a perda de acesso ao sistema interno não é justificativa para o descumprimento desse ônus, já que a avença estabeleceu formas para resguardar ambas as partes quanto ao cumprimento de suas obrigações, sendo que, além da ausência do prévio relatório que justificasse a emissão das notas fiscais juntadas à inicial, a embargante também não trouxe as vias que deveria reter e arquivar para futuras auditorias (e mesmo para comprovar a efetiva prestação do serviço).

Por fim, o fato de a embargante ter obtido provimentos judiciais favoráveis em outros processos, que tramitaram no Juizado Especial (5000415-11.2019.8.08.0008 e 5000416-93.2019.8.08.0008), não altera a conclusão do julgado, mas somente deixa evidente o propósito da embargante de reexaminar questão já decidida por este egrégio colegiado.

Nesse contexto, não identifico no julgado embargado omissão a ser suprida por meio do presente recurso, razão pela qual conheço e nego provimento aos embargos da requerente.

É como voto.

1
Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

(...).

2
Art. 21. Para efeito da contagem do prazo de 10 (dez) dias corridos de que trata o art. 5º, § 3º, da Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006, no sistema PJe:

I – o dia inicial da contagem é o dia seguinte ao da disponibilização do ato de comunicação no sistema, independentemente de esse dia ser, ou não, de expediente no órgão comunicante;

II – o dia da consumação da intimação ou comunicação é o décimo dia a partir do dia inicial, caso seja de expediente judiciário, ou o primeiro dia útil seguinte, conforme previsto no art. 5º, § 2º, da Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006.

Parágrafo único. A intercorrência de feriado, interrupção de expediente ou suspensão de prazo entre o dia inicial e o dia final do prazo para conclusão da comunicação não terá nenhum efeito sobre sua contagem, excetuada a hipótese do inciso II.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para conhecer dos recursos e, no mérito, negar-lhes provimento.

Acompanho o relator.